Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600093-39.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600093-39.2024.6.16.0091

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600093-
39.2024.6.16.0091 (DRAP - 0600092-54.2024.6.16.0091) que julgou improcedente a impugnação de
registro de candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de Rosimar de Almeida Silva
para concorrer ao cargo de vice- prefeita, com o número 11, pela Coligação "Jardim Olinda Não
Pode Parar" (PP/PSD/Republicanos/FE Brasil), com a seguinte opção de nome: Rosimar.
(Impugnação pela Coligação "Respeito Por Jardim Olinda", integrada pelos partidos PL e MDB ao
registro de candidatura de Rosimar de Almeida Silva , para concorrer ao cargo de Vice-prefeita, sob
o número 11, e ao DRAP da Coligação "Jardim Olinda Não Pode Parar" (PP/PSD/Republicanos/FE
Brasil), no Município de Jardim Olinda, alegando , em síntese, irregularidade da convenção
realizada pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PCdoB/PV), eis que não atingiu o
quórum necessário para decisão de compor a referida Coligação, e, ainda, que o registro da
candidatura da impugnada deve ser indeferido de plano, eis que a mesma encontra-se inelegível,
uma vez que foi condenada por ato doloso de improbidade, que importou em lesão ao erário e
enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea l, da LC 64/90. E da análise da ata da
referida convenção, extrai-se que estiveram presentes dez pessoas, das quais dois, além de
filiadas, fazem parte do órgão provisório do Partido dos Trabalhadores e as demais são filiadas ao
referido partido. Verifica-se, ainda, que o referido partido conta com o total de trinta e cinco
filiados, razão pela qual o quórum foi atingido de acordo com o Estatuto. Sobre a inelegibilidade da
impugnada, verificado o processo de Ação Civil Pública nº 002822-81.2019.8.16.0128 amealhado
aos autos, possível identificar que houve decisão proferida por órgão judicial colegiado em
22/03/2024, entretanto, não foi imposta a pena de suspensão dos direitos políticos, caracterizando-
se a prática de ato de improbidade administrativa que importou tão somente atentado contra os
princípios da administração pública, conforme fundamentação do decisum. Assim, não é o caso de
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar
nº. 64/1990, como alega o impugnante.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] -
JARDIM OLINDA - PR (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA (EMBARGADA)
MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)

"Jardim Olinda não pode parar!"[11-PP / 55-PSD / 10-
REPUBLICANOS / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR
(EMBARGADA)
MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125304
10/10/2024
18:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.933

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600093-39.2024.6.16.0091 – Jardim Olinda – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] - JARDIM OLINDA - PR
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGADA: ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO: MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR92315
EMBARGADA: "Jardim Olinda não pode parar!"[11-PP / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS /
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR
ADVOGADO: MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR92315
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. JUNTADA DE
DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. CERTIDÕES CRIMINAIS.
ALEGADA INELEGIBILIDADE. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela COLIGAÇÃO RESPEITO POR JARDIM OLINDA contra o
Acórdão nº 64.154, que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que deferiu o registro
de candidatura de ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA ao cargo de Vice-Prefeita para as Eleições Municipais
de 2024.
1.2. A embargante alega a ocorrência de omissões: ausência de intimação sobre a juntada de documento
e falta de apresentação das certidões explicativas pela embargada, como requisito ao deferimento do
registro de candidatura.
1.3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de nulidade por violação ao contraditório, devido à juntada de documento sem intimação
da parte contrária.
2.2. A ausência de certidões explicativas, exigidas pela Resolução TSE nº 23.609/2019, como requisito
para o deferimento do registro de candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil admitem embargos de
declaração apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3.2. A juntada do documento ID 43983602 não constituiu fundamento da decisão do acórdão embargado,
afastando-se qualquer nulidade por violação ao contraditório, conforme precedente do TSE (ED-REspEl
0600047-83).
Num. 44125304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 18:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101018595315100000043076099
Número do documento: 24101018595315100000043076099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:36:16

3.3. Quanto à alegada ausência de certidões explicativas, trata-se de inovação da tese, pois não foi
arguida no recurso original. A questão da inelegibilidade foi devidamente analisada no acórdão, que
constatou a inexistência de condenação à suspensão dos direitos políticos, afastando a aplicação do art.
1º, inciso I, alínea "l", da LC nº 64/90.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos conhecidos e rejeitados. Mantém-se integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: "A ausência de intimação sobre documento não utilizado como fundamento da
decisão não gera nulidade processual. A inovação de tese em sede de embargos não é admitida".
Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022
Código Eleitoral, art. 275
Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "l"

Jurisprudência relevante citada:

TSE - ED-REspEl 0600047-83
TSE - Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060043195

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO RESPEITO
POR JARDIM OLINDA (PARTIDO UNIÃO BRASIL; PARTIDO LIBERAL (PL) e MDB), em
face do Acórdão nº 64.154 (ID 44030466), pelo qual fora negado provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença que deferiu o registro de candidatura de ROSIMAR
DE ALMEIDA SILVA para concorrer às Eleições Municipais 2024 no município de
JARDIM OLINDA/PR .

Em suas razões (ID 44036407), a embargante alega que teria ocorrido duas
omissões: a) há nulidade no julgamento por ausência de intimação da parte contrária
sobre juntada do documento de ID 43983602, nulidade esta que pode ser carreada via
embargos de declaração, eis que poderia ser conhecida inclusive de ofício; b) não foram
apresentadas as informações essenciais ao deferimento do registro de candidatura,
demonstrando que a embargada não se desincumbiu do ônus dos documentos essenciais
ao deferimento do seu registro de candidatura, pois, segundo a redação do artigo 27, § 7º,
Resolução TSE nº 23.609/2019, quando as certidões criminais forem positivas, também
deverão ser apresentadas as respectivas certidões explicativas de cada um dos
processos indicados; c) restou evidente que o documento foi adulterado, pois a certidão
verdadeira foi juntada pela embargante em ID 43983554, demonstrando a existência de
processos pendentes no Tribunal de Justiça do Estado, cujo teor explicativo, não consta
Num. 44125304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 18:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101018595315100000043076099
Número do documento: 24101018595315100000043076099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:36:16

do documento juntado pela embargada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com a anulação do julgamento
por ausência de intimação da embargante sobre a juntada de documento ID 4398360,
bem como para sanar a omissão sobre a análise da ausência das certidões explicativas
pela embargada, como condição para deferimento do registro de candidatura.

Em contrarrazões (ID 44039308), a embargada alega que: a) os embargos
visam rediscussão e que, ademais, são protelatórios; b) inexistência de adulteração nos
documentos apresentados para instruir o registro; c) a juntada posterior de documentos
visou apenas esclarecer os fatos anteriormente discutidos, sem introduzir novos
elementos que poderiam causar surpresa processual; d) quanto à questão da ausência
de certidões explicativas, a defesa deve argumentar que os documentos apresentados
foram suficientes para cumprir a exigência da Resolução TSE nº 23.609/2019; e) a
certidão juntada pela embargada já contém todas as informações pertinentes sobre os
processos a que ela responde, não havendo necessidade de outras explicações
adicionais, já que os fatos relacionados a essas certificações não possuem influência
determinante sobre a elegibilidade da candidatura.

Requer a rejeição dos embargos e, caso seja o entendimento da Corte,
pugna pela aplicação de multa, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração, por entender estarem ausentes as hipóteses que justificam
o seu acolhimento (ID 44085857).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos porque presentes os requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a candidata embargada foi eleita vice-
prefeita do município de Jardim Olinda nas eleições municipais de 2024, tendo recebido
a respectiva chapa (capitaneada por Weverton José - eleito ao cargo de Prefeito) 817
votos, o que representa 67,19% dos votos válidos daquele município.

Nesse contexto, não se cogita de perda de objeto, sendo impositiva a
análise do presente recurso.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Num. 44125304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 18:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101018595315100000043076099
Número do documento: 24101018595315100000043076099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:36:16

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "L", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
ARGUIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUANTO À ALEGADA
ADULTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO RESPEITO POR
JARDIM OLINDA contra sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral
de Paranacity, que deferiu o registro de candidatura de ROSIMAR DE
ALMEIDA SILVA ao cargo de Vice-Prefeita, afastando a alegação de
inelegibilidade com base no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar
nº 64/90.

1.2. A coligação recorrente sustenta que a candidata omitiu ou adulterou
documento necessário para o registro, e que a condenação por ato de
improbidade administrativa com enriquecimento ilícito e lesão ao erário
deveria resultar em inelegibilidade.

1.3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, mantendo o registro de candidatura, porque inexistente na hipótese
a condenação à suspensão dos direitos políticos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da
Lei Complementar nº 64/90, em razão de condenação por improbidade
administrativa.

2.2. A alegação de que a candidata teria adulterado ou omitido documentos
essenciais ao processo de registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da LC nº 64/90,
exige a concomitância de lesão ao erário, enriquecimento ilícito e a
suspensão dos direitos políticos. No caso, a condenação da candidata não
Num. 44125304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 18:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101018595315100000043076099
Número do documento: 24101018595315100000043076099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:36:16

resultou na suspensão de seus direitos políticos, como explicitado no
acórdão proferido pelo colegiado da Justiça Comum.

3.2.Precedentes jurisprudenciais do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná confirmam que a ausência de condenação à
suspensão dos direitos políticos afasta a incidência da inelegibilidade da
alínea "l".

3.3. A alegação de falsidade documental, não comprovada nos autos, não
interfere no julgamento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se o deferimento do registro
de candidatura de ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA ao cargo de Vice-
Prefeita.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'l',
da LC nº 64/90, não incide quando ausente a suspensão dos direitos
políticos".

O embargante alega a ocorrência de vícios de violação ao contraditório e
omissão no acórdão, argumentando que não foi intimado para manifestar-se sobre a
juntada de documento de ID 43983602 e que a embargada não apresentou certidões
explicativas necessárias para o deferimento do registro de candidatura, nos termos da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

No caso dos autos, o que o embargante demonstra é inconformismo com o
teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito,
fundamentando-se nos fatos e nos elementos jurídicos constantes dos autos, aplicando
de forma fundamentada a legislação pertinente.

A matéria trazida pelo embargante não diz respeito a qualquer omissão,
contradição ou obscuridade eventualmente havida nos embargos.

Veja-se:

Alega o embargante a ocorrência de nulidade no acórdão decorrente de
“violação ao contraditório, da não surpresa”. A alegação refere-se a apresentação de
documento juntamente com as contrarrazões da recorrida constante do ID 43983602,
consistente em ata notarial que comprova a autenticidade da certidão de antecedentes
criminais da recorrida, ora embargada.

Ocorre que, como se depreende da simples leitura do Acórdão, o documento
juntado pela recorrida/embargada não constituiu a causa de decidir, restando claro que a
alegação - do então recorrente/impugnante, ora embargante - de adulteração na certidão
emitida pelo TJPR foi rejeitada, em razão da inexistência de indícios mínimos de
irregularidade, conclusão esta a que esta Corte chegou independentemente da análise do
documento ID 43983602.

Num. 44125304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 18:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101018595315100000043076099
Número do documento: 24101018595315100000043076099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:36:16

Com efeito, no tocante à alegação de violação ao contraditório e decisão
surpresa, a decisão apreciou o argumento quanto à juntada do documento questionado e
assim fundamentou:

“a arguição de que a recorrida adulterou a certidão para fins eleitorais de
segundo grau supostamente com o fim de ludibriar a Justiça Eleitoral, não
há indícios mínimos quanto à alegada adulteração.”

Conforme é sabido, "o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, afastar a
conclusão da decisão" (ED–REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de
1º.3.2024).

Nesse sentido, diante da ausência de indícios mínimos de falsidade quanto
às certidões apresentadas no processo, não havia necessidade de avaliar a certidão
apresentada em sede de contrarrazões e tampouco de aprofundar a argumentação
acerca da adulteração.

Portanto, não se verifica nulidade quanto ao ponto levantado.

Sobre a alegada ausência de certidões explicativas, alega o embargante que
“não foram apresentadas as informações essenciais ao registro de candidatura,
demonstrando que a embargada não se desincumbiu do ônus dos documentos essenciais
ao deferimento do seu registro de candidatura, pois, segundo a redação do artigo 27, § 7º,
Resolução TSE nº 23.609/2019, quando as certidões criminais forem positivas, também
deverão ser apresentadas as respectivas certidões explicativas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais”.

Trata-se, em verdade, de inovação de tese, em sede de embargos, eis que tal
argumentação não foi trazida em recurso, já que naquela oportunidade a ora embargante
assim argumentou sobre as certidões:

o documento que reflete a verdade sobre a vida pregressa da
impugnada/recorrida, foi juntado em (id 122984738) dos autos 0600093-
39.2024.6.16.0091 e é fácil de ser obtido;

além do mais, a certidão explicativa juntada em (id 122645273) dos
autos 0600093-39.2024.6.16.0091 refere apenas um processo constante da certidão
estadual e finda a explicação do processo com a remessa à segunda instância, que,
na verdade, nada esclarece sobre em que pé se encontra o processo, sendo
incompleta para o pleno entendimento da situação judicial da candidata impugnada;

Conforme facilmente se denota, a argumentação que foi feita no recurso
eleitoral cingia-se em apontar a adulteração no conteúdo das certidões fornecidas. Tal
adulteração restou expressamente afastada pelo Acórdão embargado.

O acórdão analisou a questão da inelegibilidade com base em diversos
Num. 44125304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 18:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101018595315100000043076099
Número do documento: 24101018595315100000043076099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:36:16

documentos existentes nos autos, tais como as várias certidões apresentadas pela
embargada que fazem referência à condenação por improbidade administrativa (ID
43983530; 43983554; 43983577; 43983580) além das cópias da sentença (ID 43983550)
e do acórdão (ID 43983551), reconhecendo que a embargada não foi condenada à
suspensão dos direitos políticos, o que afasta a causa de inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/1990. Logo, o fundamento foi devidamente
enfrentado, sem qualquer omissão ou contradição.

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, os embargos devem
conhecidos e rejeitados:

Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de
reformar o acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o seu
inconformismo com o decidido por este TRE. Não se vislumbra, pois,
qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido.
Tampouco há que se falar em violação ao contraditório e à vedação a
decisão surpresa, já que o documento de id. 43983602 não foi a razão de
decidir do acórdão: a alegação de suposta fraude na certidão emitida pelo
TJPR foi rejeitada em razão da inexistência de indícios mínimos da suposta
adulteração de documentos, não por efeito da juntada da ata notarial de id.
43983602.

Na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta
via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade
ou corrigir erro material.

Nesse sentido, o TSE já esclareceu que embargos de declaração só são
cabíveis para sanar vícios internos da decisão, como contradições ou omissões, e não
para manifestar discordância com o entendimento adotado pelo Tribunal.

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO NO LUGAR DO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.

1. A clareza da Súmula nº 36/TSE e do art. 67 da Res.-TSE nº
23.609/2019 afasta qualquer dúvida objetiva apta a viabilizar a
aplicação do princípio da fungibilidade na interposição de recurso
ordinário eleitoral no lugar do recurso especial eleitoral.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a
interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre
fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a
conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado
pela parte.

3. O inconformismo da parte com a decisão judicial não
caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição de
Num. 44125304 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 18:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101018595315100000043076099
Número do documento: 24101018595315100000043076099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:36:16

embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de
fundamentos já expostos na decisão impugnada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso
Ordinário Eleitoral nº060043195, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/10/2021.Destacou-
se.)

Em relação às alegações apresentadas em contrarrazões, o embargado
requer a aplicação de multa, prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral, contudo,
entende-se que, embora não se verifique a presença de vícios que justifiquem a reforma
da decisão, o recurso interposto não possui caráter manifestamente protelatório, tratando-
se de exercício regular do direito de defesa.

A simples rejeição dos embargos não acarreta, por si só, a imposição da
penalidade, sendo necessário demonstrar de forma inequívoca a intenção de retardar o
curso processual, o que não se verifica no caso presente.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo
que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas
rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44125304 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 18:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101018595315100000043076099
Número do documento: 24101018595315100000043076099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:36:16

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600093-
39.2024.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: RESPEITO POR JARDIM OLINDA [UNIÃO/MDB/PL] - JARDIM
OLINDA - PR - Advogado do(a) EMBARGANTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A -
EMBARGADA: ROSIMAR DE ALMEIDA SILVA, "JARDIM OLINDA NÃO PODE PARAR!"[11-PP /
55-PSD / 10-REPUBLICANOS / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC
DO B/PV)] - JARDIM OLINDA - PR - Advogado do(a) EMBARGADA: MATHAUS RIBEIRO DOS
SANTOS - PR92315

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125304 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 18:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101018595315100000043076099
Número do documento: 24101018595315100000043076099
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:36:16